Tribunal: CARF
Processo: 11131.000231/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre veículo de carga destinada à exportação serem prestadas fora do prazo exigido pela RFB.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000231/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre veículo de carga destinada à exportação serem prestadas
fora do prazo exigido pela RFB.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000231/2009-91
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.743 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000231/2009-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 25.000,00, referente a multa regulamentar, que está lastreada na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos (fls. 04 e 05), a
interessada deixou de registrar os dados de embarque de mercadorias despachadas através das
Declarações de Exportação (DE’s) n° 2040175845/1, 2040239367/8, 2040259598/0,
2040632200/7 e 2040632169/8, no SISCOMEX, na forma e prazo estabelecidos (sete dias),
conforme o disposto no artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94 (redação dada pela
Instrução Normativa SRF n° 510/05).
Assim, entendendo estar caracterizado a infração, a autoridade fiscal aplicou a
multa de R$ 5.000,00, por veículo, pela não prestação de informação de dados de embarque no
prazo, totalizando R$ 25.000,00.
Cientificada por via postal (AR fl. 26) em 04/03/2009, a interessada apresentou
impugnação de folhas 31 a 58, anexando os documentos de folhas 59 a 91. Em síntese apresenta
os seguintes argumentos:
Que, tem por objeto social o agenciamento marítimo, a multa não pode ser a ela
aplicada, mas somente ao transportador marítimo ou ao agente de carga;
Que, ao tempo do fato gerador da suposta infração não havia um prazo expressa e
explicitamente definido para a realização do registro junto ao SISCOMEX. O vocábulo
“imediatamente” é conceito indeterminado (a notícia Siscomex n° 15/94, prazo de 24 hrs, é
incompatível com a natureza da operação de comércio exterior);
Que, há desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
A 2a Turma da DRJ do Florianópolis julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 37, §2o da IN 28/1994. Também afasta a alegação
de ilegitimidade passiva com fundamento no art. 95 do Decreto-Lei 37/1966. Afasta, também, os
argumentos de desproporcionalidade da multa por haver vedação àquela instância julgadora para
apreciar matéria de ordem constitucional. Inconformada, a Recorrente apresenta o presente
Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação, com destaque para
alegação de ilegitimidade passiva e desproporcionalidade da multa. Pede pelo provimento do
Recurso.
Em síntese, são os fatos.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.743 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000231/2009-91

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex, o art. 44 da IN 28/1994dá tratamento sobre os
responsáveis pelo embaraço à fiscalização.

Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e §
3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no
art. 107 do Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751,
de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo
cabíveis.

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, incisos I e IV do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.743 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000231/2009-91

Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 28/1994 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da multa por embaraço

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente incorreu na infração prevista no
art. 37 do Decreto-lei n. 37/1966. Descreve o auto de infração que o transportador deve prestar à
RFB, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado.
Conforme a Instrução Normativa n. 28/1994, que disciplina o despacho aduaneiro
de mercadorias destinadas à exportação, em seu artigo 37, estabelece ser o prazo de 7(sete) dias
do embarque no caso de transporte marítimo.
Verifica-se
que
os
despachos
de
exportação
números
2040175845/1,
2040239367/8, 2040259598/0, 2040632200/7 e 2040632169/8, conforme informações extraídas
do Siscomex, não respeitaram o prazo previsto no art. 37 da IN 28/1994:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração, ressalvada a hipótese de despacho
aduaneiro de exportação por meio de DE Web com embarque antecipado, na
forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo será contado da data da
conclusão do embarque.

Vale lembrar que o auto de infração de e-fls. 2/6 descreve a conduta praticada pela
Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, as telas extraídas do
SISOMEX demonstram que os dados de embarque foram registrados em prazo superior à 7 dias
da data do embarque. Ainda, a Recorrente confessa tanta na impugnação quanto na peça recursal
as datas de registro dos dados de embarque para cada despacho de exportação. Portanto, não se
discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.743 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000231/2009-91

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Destaca-se que a conduta da Recorrente viola norma aduaneira e me parece
acertada a decisão da instância a quo por manter a íntegra do auto de infração, pois não existem
razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a exigência da multa de R$ 25.000,00, razão pela qual
deve o acórdão recorrido ser mantido na sua integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que o
auto de infração desrespeita os princípios constitucionais da razoabilidade e, supostamente,
caráter confiscatório, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como
prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.743 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000231/2009-91

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital